Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707889-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS RECORRIDAS: EXAME ENGENHARIA LTDA, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA HASTA PÚBLICA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PREFERÊNCIA LEGAL. 1. Em prestígio à economia processual, efetividade, celeridade e razoável duração do processo, mostra-se prudente o julgamento, desde logo, do mérito do agravo de instrumento e a consequente prejudicialidade do agravo interno, se cumulativamente este recurso (1) visar unicamente a desconstituição da decisão monocrática e (2) o agravado apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento. 2. O pedido de tutela de urgência está atrelado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 3. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. 4. A penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel encontra respaldo legal, na forma do art. 835, XII, do CPC. Em homenagem à efetividade da execução e da preferência legal que goza a alienação fiduciária em garantia, correta a decisão que cancelou a hasta pública do bem imóvel que não seria suficiente para pagamento do débito. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 85, § 14o, e 908, ambos do CPC, 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, 24 da Lei 8.906/1994, bem como 26 da Lei 9.514/1997, afirmando, em síntese, que o crédito cobrado pela empresa Via Empreendimentos Imobiliários S/A, segunda recorrida, não possui qualquer garantia nem prevalência sobre o crédito do recorrente (que tem natureza alimentar). Argumenta que o crédito se encontra prescrito, por se tratar de contrato de financiamento de dívida com alienação fiduciária. Menciona que havendo a pluralidade de credores ou exequentes, o pagamento deveria seguir a ordem das respectivas preferências. Relata que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e os mesmos privilégios da legislação trabalhista. Defende que a garantia em cédula de cheque não prevaleceria ao crédito alimentar do recorrente. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico William de Araújo Falcomer dos Santos, OAB/DF 20.235 (ID 32069036). Em contrarrazões, a segunda recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03 (ID 32859569). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 85, § 14o, e 908, ambos do CPC, 206, § 5o, inciso I, do CC, 24, da Lei 8.906/1994, bem como 26 da Lei 9.514/1997. Isso porque já decidiu o STJ que "Não é cabível Recurso Especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é tratada, pelo Tribunal de origem, apenas sob juízo precário de mera verossimilhança, porquanto tal matéria, somente haverá causa decidida em única ou última instância com o julgamento definitivo, atraindo, analogicamente, o enunciado da Súmula 735 do STF” (AgInt no REsp 1929488/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/8/2021). E, ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente sejam realizadas em nome do causídico William de Araújo Falcomer dos Santos, OAB/DF 20.235 (ID 32069036). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade, e ao advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, em face do convênio firmado pela segunda recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027